Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714812-10.2018.8.07.0000 RECORRENTE: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ. 2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 3. A ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 4. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 5. Ação rescisória conhecida. Pedido improcedente. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, 65, §8o, todos da Lei no 8.666/93, e 3o, §1o, da Lei 10.192/2001, pleiteando o direito à manutenção do que restou estabelecido no edital e ratificado no contrato, especificamente em relação ao reajuste anual dos valores. Defende que a data de apresentação da proposta é o marco para o reajuste anual do contrato firmado entre as partes, e que, nos termos do entendimento exarado pelo STJ, “A correção monetária constitui mera reposição do valor real da moeda, devendo ser integralmente aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ante o direito à manutenção da equação econômico-financeira de um contrato. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, 65, §8o, todos da Lei no 8.666/93, e 3o, §1o, da Lei 10.192/2001. Com efeito, a câmara ulgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que “(...) vários e sucessivos aditivos foram firmados no curso da execução do contrato originário, o primeiro já em 01.10.2009, no total de sete aditivos, modificando-se o ajuste inicial em vários aspectos. Em decorrência, o contrato primevo, com vigência de 10 (dez) meses (cláusula oitava), teve o prazo prorrogado, por fim, até 01.02.2011 e, inclusive, foi alterado financeiramente em R$ 1.106.639,09 em novembro de 2009, consoante o terceiro termo aditivo. Nesse sentido, diante dos diversos termos aditivos celebrados, prorrogando o prazo de execução das obras várias vezes, bem assim alterando o valor do contrato primitivo em mais de um milhão de reais, razoável concluir que houve preclusão ao direito de reajustamento de preços.” (ID 12332061 - Pág. 1). Assim, a apreciação da tese recursal não prescinde do reexame de tais elementos de fato e de prova, e também das cláusulas do contrato e de seus aditivos, o que é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37 da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030